Tribunal: TJES
Processo: 0001225-12.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-12.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIRLEIA BENDLER PERIN e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MÉDICO EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO CONTRAINDICADO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSIONAMENTO À VIÚVA E FILHAS MENORES. TERMO FINAL AOS 25 ANOS DE IDADE PARA AS FILHAS. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS NO CÁLCULO. DESPESAS COM FUNERAL PRESUMIDAS. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Jaguaré e pelas autoras (viúva e filhas do falecido) contra sentença que reconheceu a responsabilidade do ente público pela morte de paciente após aplicação de medicamento contraindicado em razão de alergia prévia. O Município foi condenado ao pagamento de pensão mensal à viúva e a uma das filhas, bem como indenização por danos morais (R$ 100.000,00 à viúva e R$ 25.000,00 a cada filha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Município pelo óbito do paciente; (ii) estabelecer o termo final do pensionamento devido às filhas; (iii) definir se a filha que era menor à época do óbito faz jus ao pensionamento retroativo; (iv) examinar a inclusão de 13º salário e férias no cálculo da pensão; (v) apreciar o dever de ressarcimento das despesas de funeral; (vi) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; vii) estabelecer os juros e correção monetária aplicáveis e viiI) a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município configura-se de forma objetiva, diante da prescrição de medicamento sabidamente contraindicado ao paciente, o que ocasionou reação anafilática fatal, estabelecendo o nexo causal entre a conduta médica e o óbito.

O pensionamento devido às filhas deve ser limitado até os 25 anos de idade, conforme entendimento consolidado do STJ, que presume dependência econômica até essa faixa etária.

A filha que era menor de idade à época do óbito faz jus ao pensionamento retroativo até completar 25 anos, ainda que tenha atingido a maioridade no curso do processo.

O cálculo do pensionamento deve incluir o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, integrantes da remuneração habitual do falecido, mas mão eventuais reajustes de categoria.

As despesas com funeral, embora não comprovadas documentalmente, são presumidas em razão da inevitabilidade do gasto, devendo ser indenizadas com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

O dano moral é in re ipsa na hipótese de morte por erro médico. O valor fixado para as filhas (R$ 25.000,00) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$50.000,00 cada, mantendo-se o montante de R$ 100.000,00 arbitrado para a viúva.

Os juros e a correção monetária devem observar a disciplina das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 08/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021).

Os juros de mora e a correção monetária relativos aos pensionamento deverão incidir a partir de cada vencimento original das prestações e os juros de mora e a correção monetária relativas às despesas com o funeral, desde a data da realização deste, sendo os juros pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos.

Os juros de mora da indenização por danos morais deverão incidir desde a data do evento danoso (falecimento), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária desde a data do arbitramento, pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos

A definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do CPC, art. 85, §4º, II, em razão da natureza ilíquida da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para: (i) limitar o pensionamento das filhas até os 25 anos de idade; (ii) estender o pensionamento à filha menor à época do óbito; (iii) incluir 13º salário e férias no cálculo da pensão; (iv) reconhecer o dever de indenizar despesas com funeral; (v) majorar o valor da indenização por danos morais das filhas para R$ 50.000,00 cada; (vi) fixar os índices e termos iniciais dos juros e correção monetária e vii) postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município é objetiva nos casos de erro médico em unidade de saúde pública, comprovados o dano e o nexo causal.

O pensionamento devido a filhos menores deve perdurar até os 25 anos de idade, ainda que completem essa idade no curso do processo.

A base de cálculo do pensionamento deve incluir o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3.

As despesas de funeral, em caso de óbito por ato ilícito, são presumidas e devem ser indenizadas.

O dano moral decorrente de morte por erro médico é presumido, devendo a indenização observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários advocatícios, em condenação ilíquida, deve ser postergada para a fase de liquidação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICIPIO DE JAGUARE, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EDIRLEIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN e G.B.P e julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

Nº
0001225-12.2010.8.08.0065

APELANTE
S/APELADAS
:
EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN e G.B.P.

APELAD
O/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e de recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e por
EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.

contra a sentença de fls.206/210, por meio da qual o juízo da Vara Única de Jaguaré, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Ente Municipal a)
“a pagar pensão mensal às Requerentes Edirléia e
[G.B.P]
no correspondente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo de cujus à época do óbito (2009), valor este a ser atualizado monetariamente, segundo os índices oficiais, a contar de cada vencimento, cujo termo ad quem se dará na data em que o de cujus completaria 70 (setenta) anos de idade, ou até o falecimento das beneficiárias, o que ocorrer primeiro”
e b)
“em R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), a título de danos morais para as Autoras, sendo R$ 100.000,00 (cem mil) para a Autora Edirléia (viúva) e R$25.000,00 (vi
nte
e cinco mil) para cada uma das Autoras Luana e
[G.B.P]
(filhas)”.

Em suas razões de fls.214/217,
EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.
sustenta, em síntese, que:
I)
todos os meios necessários foram utilizados para evitar o evento morte, de modo que não houve falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar;
II)
a pensão da filha dever ser limitada aos seus 24 anos de idade;
III)
a indenização arbitrada a título de danos morais é desproporcional e deve ser reduzida.

Por sua vez, em suas razões de fls.219/237, as apelantes
EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.

sustentam, em síntese, que:
I)
a filha Luana também faz jus ao pensionamento (prestações vencidas);
II)
o 13º, férias e reajustes da categoria devem integrar o cálculo da pensão;
III)
as despesas com funeral são presumidas;
IV)
os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação;

V)
não foram fixados adequadamente os índices e os termos iniciais de atualização do débito.

Contrarrazões de fls.239/248 e de Id 11722978, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13181988, opinando seja negado provimento ao recurso do

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e dado provimento ao recurso de

EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço
da remessa necessária e
dos apelos interpostos e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o Sr.
Adilsomar Silva Perin
, marido da autora
EDIRLÉIA BENDLER PERIN
e pai das autoras
LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.
, procurou, na data de 04/08/09, a Unidade Mista de Internação de Jaguaré para drenagem de um abscesso em sua perna esquerda. O médico responsável prescreveu antibióticos, inicialmente “Keflin”, mas, advertido da alergia do paciente à amoxicilina, substituiu o fármaco por
ampicilina endovenosa
, igualmente contraindicada a pacientes com histórico de hipersensibilidade a penicilinas. Após a aplicação, o paciente apresentou reação anafilática grave, culminando em óbito por
edema pulmonar e choque anafilático por medicamento
, conforme certidão de óbito e laudo cadavérico.

- Da
r
esponsabilidade do
M
unicípio

Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam:
a)
existência de um dano;
b)
ação ou omissão administrativa;
c)
ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e
d)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e o nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento ao falecido e o evento morte, de igual modo, está evidenciado.

Isso porque, conforme se extrai da "Ficha para Evolução Médica" (fl.21) e do depoimento da testemunha Maria Aparecida Tozi, técnica de enfermagem que participou do atendimento (fl.161), o paciente, ao ser atendido com um abscesso na coxa, informou ao médico que possuía alergia a medicamentos da família das penicilinas, o que levou o profissional a afastar a prescrição do medicamento "Keflin". Contudo, em substituição, prescreveu "Ampicilina", fármaco pertencente à mesma família das penicilinas e, portanto, igualmente contraindicado.

A Certidão de Óbito (fl.17) e o Laudo de Exame Cadavérico (fl.31) atestam como causa da morte "edema pulmonar, choque anafilático por medicamento". A alegação do
M
UNICÍPIO
de que a evolução abrupta do quadro romperia o nexo causal não se sustenta, pois foi justamente a administração do fármaco contraindicado que desencadeou a reação alérgica severa e de evolução rápida que culminou no óbito.

Assim, comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, deve ser mantida a sentença no que tange ao reconhecimento do dever de indenizar do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

- Do
p
ensionamento da
a
utora G.
B.P.

Pleiteia o
MUNICÍPIO
apelante a limitação do pensionamento devido à filha
G.
B.P.
para que seja mantido apenas até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Nesse tocante, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pensionamento por morte de genitor é devido aos filhos somente até
a idade de 25 (vinte e cinco) anos
, momento em que se presume terem concluído sua formação e alcançado a independência financeira.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. STJ e deste e. TJ/ES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL.
PENSÃO MENSAL A DEPENDENTES. FILHO MENOR ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. COMPANHEIRA ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO, CONFORME TABELA DO IBGE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do recurso especial pode ocorrer de forma implícita, sem necessidade da exposição de motivos. Assim, o exame do mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, sendo prescindível o pronunciamento explícito do julgador a respeito de cada óbice processual (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014).

2. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente de prova de atividade remunerada da vítima.

3. É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade
e à companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE.

4. A fixação de indenização por danos morais em valor irrisório permite sua majoração no recurso especial, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no REsp nº 2.150.459/PA. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Teodoro Silva Santos. Data de Julgamento: 13/08/25. DJEN: 19/08/25). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CRIME. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE CRIANÇA NO MOMENTO DO CRIME. AÇÃO CÍVEL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por filha menor de idade em razão do homicídio de seu pai, ocorrido em 2008. O réu fora condenado criminalmente pelo Tribunal do Júri, sendo apontado como mandante do crime. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu, fixando pensão mensal e indenização por danos morais, rejeitando o pedido de restituição das despesas funerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo cível ante a ausência de trânsito em julgado da condenação penal do réu; (ii) examinar se a responsabilidade civil está devidamente configurada e se os valores fixados a título de pensão mensal e danos morais são adequados; (iii) estabelecer se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do trabalho em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo cível em razão de recurso pendente na esfera criminal é faculdade do juiz e não obrigação, conforme art. 935 do Código Civil e art. 313, V, "a", do CPC. A condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça, embora sem trânsito em julgado, é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil, sobretudo diante da independência entre as esferas cível e penal.

A responsabilidade civil do réu resta configurada com base na condenação criminal proferida pelo Tribunal do Júri, corroborada por elementos probatórios dos autos, não sendo necessário o trânsito em julgado para a caracterização do ilícito civil.

O pensionamento mensal fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), desde a data do óbito até a autora completar 25 anos, encontra respaldo na razoabilidade, no pedido do próprio réu em manifestações anteriores, e na jurisprudência que presume a dependência econômica entre pai e filha menor.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº0000212-28.2020.8.08.0032. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 17/07/25). (grifo nosso)

A sentença, ao fixar indiscriminadamente o termo final da pensão na data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos, aplicou à filha critério destinado ao cônjuge supérstite. Portanto, o recurso do
M
UNICÍPIO
merece provimento neste ponto, para reformar a sentença e limitar o pensionamento devido à autora
G.
B.P.

(hoje com 16 anos, fl.16) ao período compreendido entre a data do óbito de seu genitor e a data em que ela completará 25 (vinte e cinco) anos de idade.

- Do
p
ensionamento da
a
utora
Luana

A sentença recorrida indeferiu o pensionamento à filha
LUANA BLENDER PERIN,
sob o fundamento de que esta já contava com 26 anos à época
da prolação da sentença.

Nada obstante, não se pode ignorar que o direito à reparação nasce com o evento danoso. Na data do óbito de seu pai (04/08/09), a autora

LUANA
era ainda menor de idade, contando com apenas 14 anos (fl.15) e, portanto, sua dependente econômica.

Conforme jurisprudência já anteriormente mencionada, é devida a pensão aos filhos do falecido até os 25 (vinte e cinco) anos de idade. O fato de ter atingido tal faixa etária no curso da demanda não lhe retira o direito às parcelas vencidas durante o período em que a dependência era presumida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para condenar o
MUNICÍPIO
ao pagamento de pensão mensal também à autora
LUANA PENHA BENDLER PERIN
, no período compreendido entre a data do óbito de seu genitor e à data em que completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, nos mesmos moldes fixados para a coautora
G.
B.P.

I
II - Da Base de Cálculo do Pensionamento

Pugnam as autoras pela inclusão, no cálculo do pensionamento, dos valores correspondentes ao 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e dos reajustes salariais da categoria profissional do falecido.

Com razão, em parte, as apelantes. A pensão por ato ilícito deve corresponder, tanto quanto possível, aos rendimentos que a vítima auferia, a fim de garantir aos dependentes o mesmo padrão de vida. Na hipótese dos autos, o de cujus mantinha vínculo empregatício formal como mecânico, conforme comprovam as cópias de sua Carteira de Trabalho e contracheques acostados às fls.32/40, de modo que sua remuneração era composta também pelo 13º salário e pelas férias, verbas que integravam a renda familiar.

Nesse sentido, como já se pronunciou o c. STJ.
“é
cabível a inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no cálculo do pensionamento por ato ilícito quando existir prova de trabalho assalariado da vítima na época do sinistro”
, nada obstante “
não podem ser consideradas as promoções futuras na carreira e a participação nos lucros”
(STJ. REsp nº1.422.873/SP. 2013/0385374-8. Terceira Turma. Rel.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 13/03/18. DJe: 20/03/18).

Destarte, correta a inclusão do 13º e férias no cálculo do pensionamento, não devendo incidir, contudo, acréscimos relativos a eventuais reajustes salariais, sendo certo que a correção monetária a ser aplicada já cuidará da recomposição do valor.

- Das
d
espesas com o
f
uneral

A sentença julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com o funeral (art.948, II, CPC), por ausência de prova do dispêndio.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante de que, em casos de óbito decorrente de ato ilícito,
"não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos
”
(STJ. AgInt no AREsp nº1687511/MS. 2020/0079474-4. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araújo. DJe: 04/05/22).

Necessária, portanto, a reforma da sentença nesse ponto, a fim de julgar procedente o pedido de indenização das despesas com sepultamento, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com base no custo médio de um funeral na localidade à época dos fatos.

-
Dos danos morais

Como cediço, a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Na hipótese em apreço, o dano moral é inquestionável (
in re ipsa
), decorrendo da dor e do sofrimento pela perda abrupta e trágica de um esposo e pai. As circunstâncias do caso são particularmente graves: a autora
LUANA
tinha apenas 14 (catorze) anos, e a autora
G.
B.P.
contava com apenas 5 (cinco) dias de vida na data do falecimento de seu genitor, sendo privada de absolutamente qualquer convivência paterna.

Ademais, o erro cometido pelo profissional médico, ao prescrever fármaco com mesmo princípio que o medicamento o qual o paciente informou previamente ter reações alérgicas, supera a mera imperícia ou negligência, beirando o completo descaso com o cuidado do indivíduo atendido.

Nesse contexto, embora o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) arbitrado em relação à autora
EDIRLÉIA BENDLER PERIN
, esposa do
de cujus,
revele-se adequado, a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se, de fato, insuficiente para compensar o enorme abalo sofrido pelas filhas, bruscamente privadas de todo o convívio e apoio paternos – efeito esse que se prolonga por toda a sua vida – e as consequências em sua formação e desenvolvimento psicológico.

Atento, pois às peculiaridades do caso em comento, bem como guardando consonância com os princípios da razoabilidade e observando os precedentes desta e. Corte, entendo adequada a majoração do valor da indenização por danos morais devida a cada uma das autoras
LUANA
e
G.
B.P.
para R$50.000 (cinquenta mil reais).

- Dos juros e correção monetária

Nos termos das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, os juros de mora e a correção monetária relativos aos
pensionamento
deverão incidir a partir de cada vencimento original das prestações e os juros de mora e a correção monetária relativas às
despesas com o funeral
, desde a data da realização deste, sendo os juros pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos (TEMA 905/STJ e REsp nº1795982/SP).

Por sua vez, os juros de mora (Súmula nº54, STJ) da
indenização por danos morais
deverão incidir desde a data do evento danoso (falecimento), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária (Súmula 362, STJ) desde a data do arbitramento, pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos. (TEMA 905/STJ e REsp nº1795982/SP).

- Dos
h
onorários
a
dvocatícios
s
ucumbenciais

Por fim, as autoras se insurgem contra a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$1.000,00 (mil reais), pugnando pelo seu arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença condenou o MUNICÍPIO ao pagamento de verbas de natureza ilíquida (pensionamento e, agora, despesas de funeral). Nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art.85, §4º, inciso II, do CPC, que determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Destarte, embora não seja devida a sua imediata fixação e no percentual pretendido pelas autoras, imperiosa se faz a reforma da sentença a fim de postergar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença.

Ante todo o exposto:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença

apenas para limitar o pensionamento devido à autora
G.
B.P.

ao período compreendido entre a data do óbito de seu genitor e a data em que completará 25 (vinte e cinco) anos de idade;

- DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EDIRLÉIA BENDLER PERIN, LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.

e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença para:

a) condenar o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
ao pagamento de pensão mensal também à autora
LUANA PENHA BENDLER PERIN,
no período compreendido entre a data do óbito de seu genitor e a data em que completou 25 (vinte e cinco) anos de idade;

b) determinar que no cálculo do pensionamento sejam incluídos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3;

c) condenar o
MUNICÍPIO
ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos gastos com funeral, a ser apurada em liquidação de sentença;

d) majorar o valor da indenização por danos morais devida às autoras
LUANA PENHA BENDLER PERIN
e
G.
B.P.
para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada;

e) estabelecer que os juros de mora e a correção monetária relativos aos pensionamento deverão incidir a partir de cada vencimento original das prestações e os juros de mora e a correção monetária relativas às despesas com o funeral, desde a data da realização deste, sendo os juros pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos;

f) estabelecer que os juros de mora da indenização por danos morais deverão incidir desde a data do evento danoso (falecimento), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária desde a data do arbitramento, pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos;

g) postergar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art.85, §4º, II, do CPC.

- JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença nos termos estabelecidos pelo Relator.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.